Tribunal: CARF
Processo: 13896.907860/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907860/2016-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.722 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao quarto trimestre de 2009
(01/10/2009 e 31/12/2009).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 116609812 (e-fl. 186), o
crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). De acordo com a PERDCOMP (e-fls. 68 a
185), o saldo negativo do quarto trimestre de 2012 era baseado em retenções de CSLL código
5987 no valor de R$ 347.877,26. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente
identificou retenções no montante de R$ 159.584,45. Logo, remanesceu um débito de R$
120.877,08.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907860/2016-56
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907860/2016-56

Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 116609812, vários valores de
retenção foram confirmados parcialmente ou não confirmados.
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. artigo 30 da Lei n.o 10.833/2003, sobre
cada pagamento por prestação de serviços recebidos, foi efetuada a retenção de CSLL pelos
clientes, demonstrada pelo Razão Contábil da conta 1.1.06.01.0001 – CSLL a Recuperar (e-fl.
134), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente no 4o
trimestre do ano-calendário de 2009 (e-fls. 40 a 133).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-000.700 - 4a TURMA DA DRJ03, de 04 de setembro de 2020, identificou valores de
CSLL retidos na fonte informados em sede de DIRF pelas fontes pagadoras e não considerados
pelo Despacho Decisório em discussão, na composição do saldo negativo em litígio, pelo que se
fez necessária a revisão de ofício do referido Despacho, dado que houve erro de fato cometido
pela manifestante por ocasião do preenchimento da DCOMP.
Conforme constatado pela DRJ, a Recorrente preencheu o seu DCOMP alegando
retenções de CSLL sob o código de receita 5987, contudo as DIRFs foram preenchidas pelas
fontes pagadoras com o código de receita 5952, em função disso não houve a identificação da
integridade das retenções informadas pela Recorrente em sua PER/DCOMP.
Sendo assim, a DRJ realizou o levantamento de todas as retenções de CSLL
constantes no Sistema DIRF, contemplando os códigos de receita 5952 e 5987 (PJ de direito
privado) e 6190 e 6228 (órgãos públicos), a partir do qual elaborou a planilha (e-fls. 228 a 233),
identificando um montante de retenção de CSLL de R$ 290.954,84. Dessa forma, restabeleceu o
crédito da Recorrente em mais R$ 131.370,39. Contudo, como o contribuinte tinha solicitado um
valor de R$ 347.877,26, ainda remanesceu um débito de R$ 56.922,42.
Em 04/03/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-000.700 e
em 19/03/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas, sendo
que toda documentação está disponível para avaliação.
Este é o relatório
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907860/2016-56

através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.06.01.0001 -
CSLL a Recuperar (e-fl. 134), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 4o trimestre do ano-calendário de 2009 (e-fls. 40 a 133).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto fala sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, como se tratam de notas fiscais de prestação de serviços, nas quais
estão evidenciadas as retenções, entendo que essas se caracterizam como documentação hábil e
idônea para registro das receitas, bem como os respectivos ativos contas a receber e retenções a
compensar.
Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, sou do entendimento de que os registros contábeis (razão contábil),
acompanhados da nota fiscal que ensejaram a retenção, fazem prova do imposto de renda retido
na fonte.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar a DIPJ que demonstre o seu saldo negativo
de CSLL referente ao quarto trimestre de 2009;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907860/2016-56

2) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais que apresentem as retenções
solicitadas;
3) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, CSL a Recuperar e Bancos, com a devida identificação das notas
fiscais ensejadoras do crédito solicitado;
4) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às notas fiscais ensejadoras do
crédito solicitado;
5) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se a
CSLL retida foi devidamente contabilizada no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados nos Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
6) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
7) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Fl. 452
DF CARF MF
Original